Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de EDMILSON DE JESUS ante decisão que, em sede de HABEAS DATA, determinou que a autoridade coatora fornecesse as fichas financeiras de cada ano de trabalho do Impetrante, de maneira legível e discriminada ou, alternativamente, fornecesse a certidão com as informações necessárias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme estabelecido no Acordão de ID 53454185, a contar do dia 09/05/2024; correspondente ao primeiro dia subsequente após o escoamento do prazo concedido no despacho de ID 57079485 (ID 63094048). Após diversos atos processuais, o DISTRITO FEDERAL compareceu aos autos e forneceu as fichas financeiras objeto do pedido. Intimado a manifestar-se, o DISTRITO FEDERAL declarou a perda do objeto do agravo interno interposto (ID 65555014). O Impetrante também concordou com a perda do objeto do recurso. Portanto, não conheço do Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal e, com base no art. 932, inc. III, do CPC, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 17:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador